Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-37.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003424-37.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003424-37.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Cetelem S/A

Recorrida(s):

Tiago Klein Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DAS PARCELAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE COBRANÇA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INSISTENTES. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso,
em que pese a Recorrente alegar que a cobrança lançada na fatura de cartão de crédito do consumidor, referente à contratação de empréstimo, no valor de R$ 4.876,00, parcelado em 15 vezes de R$ 417,39, é devida, não restou comprovado nos autos à contratação do referido empréstimo, tendo em vista que não foi juntado o contrato e nem o áudio da contratação do empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3. A instituição financeira que lança cobrança na fatura de cartão de crédito do consumidor, referente a empréstimo não contratado por este, realiza cobranças insistentes, por meio de ligações telefônicas, não soluciona o problema pela via administrativa, e ainda insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Em atenta análise às provas dos autos verifico a parte autora tentou por diversas vezes resolver administrativamente com a parte requerida o encerramento das cobranças indevidas, bem como passou a receber várias cobranças de forma abusiva.
E, ainda, em que pese os argumentos da parte requerida de que os débitos são devidos, não trouxe aos autos áudio da contratação, já que informa na defesa que a contratação se deu por telefone.
Assim, verifico que a parte ré detinha todas as condições para comprovar a correta prestação de serviço, o que não fez”.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ Ante o exposto, RATIFICO a liminar deferida e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de débito objeto da lide; b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021